Tribunal: STF
Processo: HC 257488
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-07
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2025, por Dinael de Souza Machado Júnior, advogado, em benefício de Alison Henrique dos Santos, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.008.478/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.5.2025, pela apontada prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003) (e-doc. 2). No mesmo dia, em 24.5.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Americana/SP (e-doc. 3).



    3. A defesa pleiteou, em 26.5.2025, a revogação da prisão preventiva do paciente (e-doc. 4), sendo o pleito indeferido, em 29.5.2025, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste (e-doc. 8).



    4. Foi impetrado, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2165267-19.2025.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida, em 30.5.2025, pelo Desembargador João Augusto Garcia (e-doc. 9).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.008.478/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 6.6.2025 (e-doc. 10). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Assevera que “a Magistrada singular plantonista proferiu decisão inteiramente perfunctória, de natureza teratológica, baseada em ponderações meramente conjecturais acerca da gravidade em abstrato do delito” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Argumenta haver “a inexistência de qualquer ímpeto de fuga ou perturbação da ordem pública que justifique a manutenção da prisão cautelar, tampouco se verifica risco concreto à investigação criminal, à instrução processual ou à futura aplicação da lei penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “o Paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, elementos que reforçam seu vínculo com o distrito da culpa e afastam qualquer necessidade de segregação provisória” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “na data de 03 de junho de 2025, foi formalmente oferecido Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do Paciente”, mas “este ainda se encontra privado de liberdade — situação que, à toda evidência, ostenta contornos de manifesta ilegalidade e, inclusive, de possível abuso de autoridade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante as considerações alinhavadas, sem prejuízo de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos (as) Eminentes (as) Ministros (as) deste Augusto Supremo Tribunal Federal, aguardam e requerem o Paciente ALISON HENRIQUE DOS SANTOS e a defesa técnica: 



    a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) Eminente Ministro (a) Relator (a) a conceder provimento liminar, mitigando-se a Súmula 691/STF, para que sejam suspensos os efeitos da prisão preventiva vergastada, concedendo-se a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas menos invasivas que, evidentemente, preenchem os critérios de adequação, suficiência e proporcionalidade na atual conjuntura, até o julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura; 



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão da ordem na presente ação constitucional, mitigando-se a Súmula 691/STF, tornando definitivos os requerimentos de urgência, a fim de que a Paciente possa responder a eventual processo criminal deflagrado em seu desfavor em estado de liberdade, até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento; 



    c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a constatação prelibatória do inquestionável e cognoscível constrangimento ilegal que reflete diretamente na liberdade de locomoção, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.008.478/SP, com fundamento na Súmula 691 deste Supremo Tribunal, por ter sido a decisão do Tribunal estadual também monocrática.



    Como enfatizado, o objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. Igualmente, não há nos autos interposição de agravo regimental perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de submeter a decisão do Relator ao colegiado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Vara Plantão da comarca de Americana/SP, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que:



    “(...) o crime imputado ao conduzido em flagrante possui intensa gravidade extrínseca (gravidade em abstrato), eis que se trata de porte ilegal de arma de fogo , delito que assola o corpo social e lhe causa imenso desassossego, mormente em razão de sua vinculação com outros delitos graves (homicídio, roubo, latrocínio, etc..). De outra banda, não se pode desprezar a gravidade intrínseca (gravidade em concreto) do delito atribuído ao conduzido, que portava arma de fogo, municiada e, em tese, apta à realização de disparos, sem a menor preocupação em mantê-la escondida, eis que com ela transitavam pelas ruas da cidade. Ademais, não se pode olvidar que a pronta colocação de acusados de porte ilegal de arma de fogo municiada em liberdade, gera inegável sensação de impunidade no seio da sociedade, trazendo como deletéria consequência o incentivo de práticas idênticas, ante a certeza de que o encarceramento cautelar não advirá. Nessa senda, para a garantia da ordem pública, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra de rigor. Saliente-se que o fato de os conduzidos eventualmente serem primários e ostentarem bons antecedentes, não elide a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar, notadamente se existentes elementos sensíveis e concretos que revelem perigo à sociedade, com a concessão de sua liberdade provisória.Ademais, não se envolver em prática de delitos e trabalhar, não são qualidades, mas meras obrigações” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    O Desembargador João Augusto Garcia, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 2165267-19.2025.8.26.0000, afirmou:



    “Não se vislumbra, primo ictu oculi qualquer mácula à liberdade de ir e vir do acusado, o que desembocaria no lamentável constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, e, segundo os policiais, os fatos, em suma, são os seguintes (fls. 49): (...) de que, de serviço na data de hoje, encontrava-se em patrulhamento preventivo, momento em que foi avisado por um transeunte de que um indivíduo de vulgo ‘tekão’ já conhecido nos meios policiais, estaria portando uma arma de fogo próximo a um depósito de bebidas, onde incontinente deslocaram ao local indicado juntamente com apoio da viatura prefixo 125, quando foi visualizado a pessoa de ‘tekão’, tratando-se de Rodrigo Henrique Ribeiro, este ao avistar a guarnição veio a entregar o armamento para Alison Henrique dos Santos, o qual tentou deixar o local rapidamente ocasião em que fora abordado submetido a busca pessoal foi localizado em sua cintura um revolver Taurus calibre 38 especial, nº GY857059, com 8 munições intactas, confirmou que recebeu a arma de Rodrigo; Que, com Rodrigo nada de ilícito porém no bolso de sua calça foi encontrado a quantia de R$1.770,00. o qual alegou ser de sua propriedade arrecadado de sua adega, mas não houve comprovação licita (...). 



    Inegavelmente, observada a superficialidade da análise neste a via, a arma municiada estaria sendo portada pelo paciente. 



    Por isso, mais uma vez guardada a via estreita, delineado o estado de flagrante, até porque o acusado tentou deixar o local rapidamente.



    É a inteligência do art. 302, I do CPP: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal. 



    De outro lado, guardada a via estreita, especialmente no atual momento processual, tem-se que o artefato não foi ‘somente’ entregue ao acusado, visto que o corréu Rodrigo, possui condenação em seu detrimento, por porte de arma/munições de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03, fls. 76). 



    As demais circunstâncias, especialmente o fato da infração penal ter sido cometida à noite, e a ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível ao filho menor (fls. 27), denotam a necessidade, ao menos por ora, e ante a já citada limitação do instrumento, de resguardo da ordem pública” (fls. 2-4, e-doc. 9).



    O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, ao manter a prisão preventiva, realçou a ausência de teratologia apta a ensejar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência, às fls. 14/20, pautou-se em fundamentação idônea e minuciosa, afirmando a inexistência de flagrante ilegalidade constatável de plano, a justificar eventual concessão do pleito urgente. 



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem” (fl. 3, e-doc. 10).



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, DANO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado e associação criminosa. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Prisão preventiva. Risco concreto de reiteração delitiva. Decisão fundamentada. Ausência de flagrante ilegalidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 238.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora